Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719207-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES AGRAVADO: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEOVANI ANTUNES MEIRELES contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito Substituta da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0034183-37.2014.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante e de outros por ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, determinou a realização, mediante oficial de justiça, de penhora de bens móveis da residência do ora Agravante. O referido pronunciamento foi exarado nos seguintes termos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Tratam os presentes de Embargos Declaratórios. Assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Da análise deste dispositivo, percebe-se que o instrumento processual escolhido se presta para impugnar sentença ou acórdão limitando-se, entretanto, a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, vislumbro a existência da pecha irrogada. Dessa forma, ACOLHO OS EMBARGOS, tendo em vista a omissão apontada. Sendo assim, a decisão de ID 82219246 deverá constar no feito com seguinte redação: ‘Defiro o o requerimento de penhora de bens do Sr. Geovani Antunes Meireles. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da obrigação, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC, a ser cumprido no endereço SHIS QL 22 CONJUNTO 10 CASA 20 SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL BRASÍLIA-DF CEP 71650-305, até o limite de R$ R$187.087,87 (cento e oitenta e sete mil, oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos). Diante da impossibilidade material de recebimento de novos bens no depósito público, determino ao exequente a remoção dos bens eventualmente penhorados, na qualidade de fiel depositário, desde que disponibilize os meios necessários para o cumprimento da diligência (art. 840, inciso I c/c §1o, do NCPC). Caso não o faça, será considerado como uma anuência tácita de que os bens penhorados permanecerão em poder do executado (artigo 840, §2o, do NCPC). Para atendimento ao artigo 72, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, faça constar no mandado os nomes do exequente e executado, como possíveis fiéis depositários. No mesmo ato, intime-se o executado, pessoalmente, da penhora e da avaliação dos bens. Na oportunidade, tendo em vista o fato de que o Sr. Geovani Antunes Meireles teve ciência inequívoca da existência da presente ação, conforme documento de id. 46724315, intime-o para promover a regularização da sua representação processual. Considerando o resultado da diligência anterior, no qual conta informação de que não foi permitido o acesso do oficial de justiça em todos os cômodos do imóvel no qual deve ser cumprida a diligência, faça constar no mandado informação de que a parte não pode criar embaraço ao cumprimento da determinação judicial, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do inciso IV do artigo 77 c/c os §§1o e 2o do artigo 77, todos do Código de Processo Civil. Faça constar no mandado autorização para o emprego de força policial e determinação de arrombamento, caso exista resistência ao cumprimento da ordem (artigo 846, §2o, do Código de Processo Civil). Advirta-se o oficial de justiça que deverão ser penhorados a mesa de sinuca, o piano de cauda, relógios, joias. Também deverão ser penhorados sofás, mesas, poltronas, cadeiras, mesas de centro, aparadores e equipamentos eletrônicos, quando existirem em duplicidade na imóvel objeto da diligência. Cumpra-se. Após o retorno do mandado, retorne o processo concluso para apreciação determinação de exclusão da Curadoria Especial do processo, se for o caso.’ Expeça-se o necessário. Intimem-se as partes apenas para ciência do presente ato. BRASÍLIA-DF, 8 de fevereiro de 2021” Sustenta o Agravante que, “em virtude da ausência de citação pessoal do Agravado, não foi possível realizar a impugnação da mencionada penhora deferida na decisão agravada, restando clara a violação ao contraditório e ampla defesa, bem como aos ditames previstos no Código de Processo Civil.” (Num. 26549516 - Pág. 5). Invoca o art. 841, § 2o, do Código de Processo Civil e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Argumenta que a decisão agravada viola o art. 1o da Lei n.o 8.009/90 e põe em risco a vida de idoso que reside no endereço em que será cumprido o mandado de penhora e remoção. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “cancelamento do MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO ID no 84400206, impedindo que seja realizado qualquer ato de constrição em relação aos bens do Agravante, bem como seja concedido prazo para que apresente sua defesa em realção à penhora deferida na decisão agrava.” (Num. 26549516 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 26549520 e 26549517). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito Substituta da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0034183-37.2014.8.07.0001, determinou a realização, mediante oficial de justiça, de penhora de bens móveis da residência do ora Agravante. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão na fase de Cumprimento de Sentença. Conforme pode ser observado das razões recursais, o Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que sua irresignação volta-se contra penhora que ainda não ocorreu e que, assim, não alcançou o momento de intimação do Executado quanto ao ato constritivo. Segundo o art. 841 do CPC, invocado pelo próprio Agravante em suas razões recursais, “Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.” O ato judicial ora impugnado, a toda evidência, não configura a formalização de qualquer penhora, haja vista que apenas determinou a realização do ato, de modo que não há ainda o pressuposto fático (formalização da penhora) que enseja a intimação pessoal lamentada pelo Recorrente. Após a realização da penhora e a respectiva intimação do Executado, o que foi determinado no ato ora impugnado (“No mesmo ato, intime-se o executado, pessoalmente, da penhora e da avaliação dos bens.”), abrir-se-á a via da impugnação à penhora no Juízo de origem e, posteriormente, a possibilidade de desafiar, mediante Agravo de Instrumento, a decisão que vier a ser proferida acerca da aludida impugnação à penhora. De igual sorte, a argumentação acerca da impenhorabilidade deverá ser deduzida na origem após a efetivação da penhora. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente submete-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar os seguintes arestos proferidos pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE ADMITE O PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGOS 1001 E 1015 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE DEVE SER ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que foi apenas admitido o pedido de cumprimento de sentença, sendo certo, ainda, que as determinações veiculadas por meio do ato judicial questionado constituem simplesmente despacho exarado ope legis, nos termos dos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil, sem cunho decisório. 2 - A alegação de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo ora Agravante em sede recursal deve ser, obrigatoriamente, submetida, primeiramente, ao Juiz de origem, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos exatos termos do disposto no art. 525 do CPC, motivo pelo qual a via eleita pelo ora Agravante é inadequada. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1326899, 07471540620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PROCEDIMENTO DESNECESSÁRIO. PENHORA. INTIMAÇÃO. INEXIGÊNCIA. 1. Não tem cunho decisório e, portanto, não admite impugnação por agravo de instrumento, a mera intimação da parte para instruir o processo com documentos, sem que o juízo tenha, na decisão recorrida, se pronunciado sobre a alegação de impenhorabilidade de valores. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. É desnecessário a instauração do procedimento de liquidação de sentença quando, na condenação, foi determinado que o arbitramento dar-se-ia por apresentação de cálculos aritméticos, na forma do artigo 509, § 2o, do CPC, e, intimado do requerimento de cumprimento de sentença, o devedor não impugna o valor apurado pelo credor. 4. No cumprimento de sentença, encerrado o prazo para pagamento voluntário, a realização de atos de penhora e expropriação de bens tem respaldo no artigo 523, § 3o do CPC, ainda que pendente prazo para impugnação. 5. Recurso parcialmente conhecido. Provimento parcial.” (Acórdão 1219334, 07166253820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.) Por fim, as questões relativas à saúde de moradores da residência do Executado são alheias ao processo de execução. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador